Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711088-52.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO TEIXEIRA LIMA DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 21104248, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator